Tribunal: TJBA
Processo: 0027132-95.2015.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027132-95.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Valmira Coutinho da Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, ILDEMAR VALVERDE CARVALHO SANTOS NETO, NAIANA ALMEIDA CERQUEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS CONTRA ENTE MUNICIPAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR N.º 0007725-69 .2016.8.05.0000. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar, reconhecendo o direito ao auxílio-transporte com base no art. 92, inc. V, “h”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001, ressalvando o pagamento de parcelas vencidas, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à ausência de regulamentação do art. 92, inc. V, “h”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001; (ii) à alegada violação ao princípio da legalidade; e (iii) à natureza jurídica do auxílio-transporte e aos critérios para sua concessão. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos questionados, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante e a possibilidade de concessão do benefício mesmo na ausência de regulamentação específica, diante da omissão prolongada do ente estatal. 5. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, fixou a tese de que “em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3.º, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, do Decreto Estadual n.º 6.192/97”, o que demonstra que o acórdão proferido nestes autos está em plena sintonia com o entendimento uniformizador posterior, conferindo-lhe ainda maior robustez e segurança jurídica. Dispositivo e tese: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento judicial do direito ao auxílio-transporte previsto na legislação estadual. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos expressamente enfrentados no acórdão embargado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1.º; CF/1988, arts. 42 e 142; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 92, V, “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n.º 269 e 271; STJ, Súmulas n.º 98 e 211; TJBA, IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0027132-95.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargada Valmira Coutinho da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22